Tribunal: STF
Processo: RE 194745
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHO. PLANO BRESSER, JUNHO/87 (26,06%). D.L. 2.302, de 1986. D.L. 2.335, de 1987.
I. - Reajuste com base na sistemática do D.L. 2.302, de 1986. Sua revogação pelo D.L. 2.335, de 1987, que instituiu a URP para reajuste de preços e salários. Inexistência de direito adquirido.
II. - Precedente do STF: RE 144.756-DF, Min. Moreira Alves, Plenário, 25.02.94, ("DJ" de 18.03.94). Voto vencido do relator deste.
III. - R.E. conhecido e provido.